Tribunal: TJPA
Processo: 0030474-94.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030474-94.2015.8.14.0055

APELANTE: ELIAS QUEIROZ SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA INDIVIDUALIZAÇÃO APLICADA ANTE A EXASPERAÇÃO INDEVIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RESSIGNIFICAÇÃO DO VETOR. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

As circunstancias judiciais devem ser valoradas e fundamentadas observado o caso concreto e não mediante fundamentação genérica;

2.

Circunstâncias judiciais erroneamente valoradas na forma segundo conceituação doutrinária-jurisprudencial, devendo ser ressignificadas;

3.

A morte da vítima que deixou filhos órfãos, ensejando o desamparo do filho menor de idade, pode ser valorada negativamente como consequências do crime;

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º
0030474-94.2015.8.14.0055

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: ELIAS QUEIROZ SOARES

DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ELIAS QUEIROZ SOARES
contra sentença prolatada no dia 20 de fevereiro de 2019, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou pela prática do crime descritos no
art. 121, § 2º, inciso IV do CP, c/c art. 1.º, inciso I, da Lei 8.072/1990 (homicídio qualificado à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e crime hediondo) a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 11 de setembro de 2015.

Em suas
razões recursais
(11/04/2023), requer
o afastamento da incidência da circunstância judicial relativa as consequências do crime e, consequentemente, readequar a pena privativa.

Em sede de
contrarrazões
(29/06/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (28/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço do apelo e passo analisá-lo.

Em suas razões, o apelante requer a readequação do apenamento, inicialmente sob o argumento de que
as
circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do CP
não foram concretamente justificadas
.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias elencadas no art. 59 comportam revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17 desta Corte:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora uma circunstância judicial, impugnando o apelante o vetor relacionado
as consequências do crime
, fixando-lhe a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Quanto às consequências do crime, n
ão havendo nos autos maiores comprovações que extrapolem as consequências intrínsecas do crime de homicídio além da morte em si, que é decorrência natural e exigida para a punição por um delito de homicídio consumado, tal circunstância não deve ser considerada desfavorável.

Não obstante, as consequências do crime pode ser
ressignificada
, uma vez que a morte da vítima deixou órfã uma criança de 5 (cinco) anos. A existência de filho menor da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque.

Neste sentido, a jurisprudência do C STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

“
A morte da vítima que deixou filhos órfãos, ensejando o desamparo do filho menor de idade, pode ser valorada negativamente como consequências do crime, haja vista que tal componente não se constitui num elemento inerente ao tipo penal do homicídio.”

(STJ, AgRg no REsp 1616691/TO)

Logo, o vetor será mantido com uma nova fundamentação.

Porém, analisando a métrica da valoração da pena-base pelo critério de 1/6, forma de aumento mais aceita por este Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifico que a pena-base ficaria fixada em 19 (dezenove) anos e 20 dias de reclusão.

Ainda que o vetor consequências do crime fosse neutralizado, mantidos as circunstâncias judiciais de motivos e circunstâncias do crime, a pena seria fixada em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ciente que o recurso foi manejado pela defesa, e a aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mais benéfico ao apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
a pena de Elias Queiroz Soares em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024